Tribunal: TJSP
Processo: 0000948-69.2023.8.26.0572
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Não recebimento do recurso de apelação interposto pelo réu. Intempestividade. Acusado solto e advogado constituído devidamente intimados. Desnecessidade de indagação do réu solto, pelo Oficial de Justiça, sobre o seu desejo de recorrer, bem como do acompanhamento do termo de recurso junto ao mandado de intimação. Ausência de previsão legal. Precedentes. Recurso de

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Não recebimento do recurso de apelação interposto pelo réu. Intempestividade. Acusado solto e advogado constituído devidamente intimados. Desnecessidade de indagação do réu solto, pelo Oficial de Justiça, sobre o seu desejo de recorrer, bem como do acompanhamento do termo de recurso junto ao mandado de intimação. Ausência de previsão legal. Precedentes. Recurso de apelação intempestivo. Recurso improvido.